Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-30.2018.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIDIANE DA SILVA DA CRUZ - CPF: 061.060.791-02 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Acordão equivocado que se baseou no projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, contudo, tal decisão foi homologada “parcialmente” pelo juízo de origem.

4.

Em que pese o equívoco do acórdão, verifico que restou exercido o juízo de valor quanto a questão posta a mesa, de modo que cabe a a mim, tão somente proceder a correção do erro material.

5.

Instituição de ensino que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a origem do débito, pois apesar de informar que se trata de saldo remanescente do Programa de Parcelamento – PEP 30, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar tal alegação.

6.

Débito que deve ser declarado inexigível em face da instituição privada.

7.

Negativação indevida.

8.

Danos morais comprovados.

9.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela requerente, LIDIANE DA SILVA DA CRUZ, a qual alega que o acordão prolatado, teria sido equivocado, porque a parte que interpôs o recurso inominado foi a requerente LIDIANE DA SILVA DA CRUZ, ora embargante e não a requerida, como constou no acordão.

Ainda, alega a existência de erro material, visto que o Relator do acórdão, não teria observado que
a sentença apresentada pelo juiz leigo
, que declarou a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
foi homologada parcialmente
, mantendo somente a determinação de exclusão da negativação.

Confira o trecho do acórdão:

“1. Trata-se de demanda indenizatória em que a Recorrida afirma que registrou trancamento do curso de medicina veterinária em 25/07/2017, todavia recebeu cobrança no valor de R$ 28.273,95 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos) referente aos meses de agosto a dezembro/2017. Aduz que sofreu negativação indevida da referida dívida, devendo ser indenizada pelos fatos narrados na exordial.

2. O juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.

3. Inicialmente, consigno que a Recorrente comprova através de documento recepcionado por preposto da empresa que efetuou o trancamento da matrícula do curso na data de 25/07/2017:

4. A reclamada apesar de informar que se trata de saldo remanescente do Programa de Parcelamento – PEP 30, restou vencida por sentença e não ingressou com recurso para provar suas alegações ou modificar o julgamento.

5. Assim, falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais. Ademais, é de se presumir que a inscrição no banco de dados do SPC foi equivocada, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do

Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

(...)

9. Por fim, a respeito do quantum indenizatório, a fixação do montante da condenação a título

de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há

que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a

evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Dessa forma, considerando que a Recorrente não possui outras anotações em seu cadastro

desabonador, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO de modo que indefiro a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020